Tribunal: TJDFT
Processo: 0712438-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712438-13.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES EMBARGANTE: L. B. F. APELADO: L. B. F. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES EMBARGADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E S P A C H O Cuide-se de embargos de declaração opostos por L. B. F em face de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível. (ID:40203616). Dessa forma, INTIME-SE UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após o prazo para as contrarrazões, intime-se a Procuradoria de Justiça para manifestar-se sobre os embargos de declaração. Publique-se e intime-se Brasília, 26 de outubro de 2022 16:25:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador